Tribunal: TJSP
Processo: 1003328-50.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – Protesto indevido de débito de ICMS - Comprovação de que o protesto se deu em momento posterior ao pagamento da dívida – Inexistência de saldo remanescente – Valor não imputado na data do pagamento – Demonstrado que o protesto foi efetuado pelo valor total da dívida já paga - R. sentença mantida – Recurso desprovido.